Tribunal: TJDFT
Processo: 0775242-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/1995, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado”. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifei)
3. Se a sentença julgou improcedente o pedido de compensação pelos danos morais carece de interesse recursal o recurso que a improcedência do pedido de compensação por dano moral. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. A parte agravante não restou sucumbente quanto à matéria impugnada, circunstância que caracteriza, portanto, a ausência de interesse recursal a justificar o conhecimento do apelo. II. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.225.971/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 31/8/2011).
4. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.